Tribunal: STF
Processo: HC 237280
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose D’Almeida e outros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 131.666/CE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que, em 31/03/2020, foi instaurado o Inquérito Policial n. 331-33/2020 para investigar suposta prática de crime previsto na Lei de Licitações, consubstanciado na realização de compras superfaturadas de insumos hospitalares por parte do Hospital Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher de Fortaleza) junto às empresas Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA., que tem como sócio o Agravante JOSÉ D'ALMEIDA. 



    O Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Combate à Corrupção formulou pedido de busca e apreensão em duas instituições hospitalares, em empresa de material hospitalar e nas residências dos investigados. O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido cumpridos os respectivos mandados.



    Sob a alegação de ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, bem como da incompetência do Juízo estadual, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A Corte de origem concedeu parcialmente a ordem "no sentido de declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento dos fatos narrados na inicial e, consequentemente, determinar que sejam os autos encaminhados à Justiça Federal”.



    Neste writ, a defesa busca anular medida de busca e apreensão decretada pelo Juízo estadual, declarado incompetente.



    Requer, ao final, “seja reconhecida e declarada a ilegalidade e nulidade da decisão proferida pelo juízo absolutamente incompetente, bem como a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, com o consequente desentranhamento de todo o arcabouço probatório ilegalmente produzido”.



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir:  



    “Processo penal. Habeas corpus. Competência criminal. Pleito que busca anular medida de busca e apreensão decretada por Juízo incompetente. 1. Este e. STF compreende que mesmo em sede de incompetência absoluta, o juiz competente pode ratificar tanto atos instrutórios, como decisórios. 2. Pela denegação da ordem”. (edoc. 21)  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE LICITAÇÕES. SUSCITADA NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO MAGISTRADO FEDERAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. JULGADO INVOCADO SEM FORÇA VINCULANTE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME DETERMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ANÁLISE DA TESE. PREJUDICIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal estadual asseverou que foi evidenciada, a princípio, após a análise do conjunto probatório do feito, que as verbas supostamente desviadas em decorrência de eventuais fraudes nos contratos firmados entre os Órgãos Públicos Estaduais da área de saúde e as empresas investigadas abrangeriam recursos federais provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS, sujeitos à fiscalização da União, circunstância que ensejou a alteração da competência para o julgamento da causa da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Desse modo, consigna-se que o Juízo Estadual, em um exame preliminar, era aparentemente o competente para a determinação da busca e apreensão ora questionada na ocasião das investigações. Ressalta-se, ainda, que a apreciação do grau de certeza da proveniência do interesse da União antes da decisão que deferiu a aludida medida demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório do processo criminal, o que é incabível por meio da via estreita do habeas corpus (e de seu respectivo recurso ordinário). 2. Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pelos Agravantes. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, quanto pela possibilidade de posterior ratificação da decisão do Magistrado estadual ora questionada pelo Juiz Federal. 3. No que diz respeito ao pedido de "distinguishing" em relação ao acórdão da 5.ª Turma desta Corte proferido no julgamento do RHC n. 130.197/DF, de relatoria do Emxo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado em 03/11/2020, destaco que o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado e tampouco possui caráter vinculante, motivo pelo qual não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 4. Por outro lado, consoante asseverado na decisão agravada, com a remessa dos autos à Justiça Federal, como ocorreu na hipótese, o pleito de declaração de nulidade da decisão do Juiz Estadual que determinou a busca e apreensão ora questionada encontra-se prejudicado, pois foi inaugurado um novo procedimento junto ao Juízo declarado competente, o qual poderá ratificar ou não os atos anteriormente praticados no âmbito da ação penal em epígrafe. 5. Ainda assim, registra-se que, sob pena de indevida supressão de instância, é incabível o enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de nulidade da decisão do Juiz estadual que determinou a medida de busca e apreensão, diante da ausência de manifestação sobre o mérito da mencionada ilegalidade pelo Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 15)  



    Com efeito, no STJ a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, como se percebe do trecho acima transcrito, foi evidenciada, a princípio, após a análise pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará do conjunto probatório do feito, que as verbas supostamente desviadas em decorrência de eventuais fraudes em processos licitatórios/contratos firmados entre os Órgãos Públicos Estaduais da área de saúde e as empresas investigadas abrangeriam recursos federais provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS, sujeitos à fiscalização da União, circunstância que ensejou a alteração da competência para o julgamento da causa da Justiça Estadual para a Justiça Federal. 



    Desse modo, consigna-se que o Juízo Estadual, em um exame preliminar, era aparentemente o competente para a determinação das buscas e apreensões ora questionadas das investigações. Ressalta-se, ainda, que a apreciação do grau de certeza da proveniência do interesse da União antes da decisão que deferiu as aludidas medidas – uma vez que o Tribunal de origem consignou que, a princípio, haveria a malversação de recursos federais na hipótese – demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório do processo criminal, o que é incabível por meio da via estreita do habeas corpus (e de seu respectivo recurso ordinário). 



    Outrossim, consoante bem concluído no aresto combatido, embora reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, o Juízo Federal declarado competente poderá ratificar, ou não, todos atos decisórios, caso considere esse procedimento cabível e conveniente. 



    Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pelos Agravantes. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, quanto pela possibilidade de posterior ratificação da decisão ora questionada pelo Juiz Federa” (edoc. 15, p. 6, grifamos).  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como se vê, a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversos julgados, assentou pela possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017).  



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem econômica. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. anulação dos atos processuais. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.337 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023; grifamos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo.Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.” (RHC 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/4/2016; grifamos).  



    “Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o sequestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. […] 9. Ordem indeferida.” (HC 88.262 segundo julgamento/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/3/2007; grifamos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”. (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017). III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 231663 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 05/10/2023, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente